Tribunal: TJMT
Processo: 1000636-10.2017.8.11.0021
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Recurso Inominado no 1000636-10.2017.8.11.0021.
Origem: Juizado Especial Cível de Água Boa.
Recorrentes: Samsung Eletrônica da Amazônia LTDA e Magazine Luiza S/A.
Recorrido: Alexandre Meinberg Ceroy.
Data do Julgamento: 19/06/2020.
­­­­E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AQUISIÇÃO DE PRODUTO PELA INTERNET - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ACORDO CELEBRADO ENTRE O CONSUMIDOR E UMA DAS EMPRESAS REQUERIDAS - HOMOLOGAÇÃO - DEVEDORES SOLIDÁRIOS - INCIDÊNCIA DA REGRA CONTIDA NO § 3o DO ARTIGO 844 DO CÓDIGO CIVIL - EXTINÇÃO DO FEITO, DE OFÍCIO, ANTE A PERDA DO OBJETO - RECURSOS PREJUDICADOS.
1. Trata-se de ação em que o recorrido busca indenização por danos morais e materiais, em razão da ocorrência de falha na prestação do serviço.
2. Em se tratando de responsabilidade solidária, a transação firmada entre o consumidor e uma das responsáveis solidárias aproveita às corrés remanescentes, produzindo efeitos entre todas as partes, nos moldes do § 3o do art. 844, do Código Civil.
3. Reconhecimento, de ofício, da perda do objeto, com extinção do feito. Recursos inominados prejudicados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000636-10.2017.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (RECORRENTE), ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA - CPF: 037.515.406-01 (ADVOGADO), RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (REPRESENTANTE), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0945-17 (RECORRENTE), JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ - CPF: 721.732.893-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE MEINBERG CEROY - CPF: 037.684.996-77 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU DE OFICIO A EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

­­­­E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
AQUISIÇÃO DE PRODUTO PELA INTERNET - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ACORDO CELEBRADO ENTRE O CONSUMIDOR E UMA DAS EMPRESAS REQUERIDAS - HOMOLOGAÇÃO - DEVEDORES SOLIDÁRIOS - INCIDÊNCIA DA REGRA CONTIDA NO § 3o DO ARTIGO 844 DO CÓDIGO CIVIL - EXTINÇÃO DO FEITO, DE OFÍCIO, ANTE A PERDA DO OBJETO - RECURSOS PREJUDICADOS.

1.

Trata-se de ação em que o recorrido busca indenização por danos morais e materiais, em razão da ocorrência de falha na prestação do serviço.

2.

Em se tratando de responsabilidade solidária, a transação firmada entre o consumidor e uma das responsáveis solidárias aproveita às corrés remanescentes, produzindo efeitos entre todas as partes, nos moldes do § 3o do art. 844, do Código Civil.

3.

Reconhecimento, de ofício, da perda do objeto, com extinção do feito. Recursos inominados prejudicados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2020